Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-39.2016.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003234-39.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO - CPF: 006.534.221-64 (APELANTE), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), DEUZIAMAR GONCALVES DA CRUZ - CPF: 827.235.831-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONFISSÃO DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência
doméstica,
ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, no caso a prova testemunhal, exame de corpo de delito, bem como a confissão do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Valdivino da Silva Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal – código n. 220725, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006, fixando a pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto (Id. 73798489).

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pela sua reforma, alegando ausência de materialidade e autoria para amparar decreto condenatório.

Desse modo, o apelante
pugnou
pelo reexame da sentença a fim de absolvê-lo das imputações constantes da denúncia, aplicando o
princípio do
in dubio pro reo
(Id. 73798495).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 73798496).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, a fim de manter a sentença guerreada em seus exatos termos (Id. 77638496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 09 de setembro de 2015, por volta de 22h45, no estabelecimento comercial “Deusas Bar”, localizado na rua Gabriel Ferreira, n. 835, bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
José Valdivino da Silva Filho
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira
Deuzimar Gonçalves da Cruz
, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões.

Segundo apurado, o denunciado
José Valdivino da Silva Filho
e a vítima
Deuzimar Gonçalves da Cruz
conviveram maritalmente por aproximadamente 3 anos e estavam separados à época dos fatos.

Na data e horário supracitados, a vítima fechava a lanchonete de sua propriedade quando o denunciado chegou no local e, após tentar agredi-la com uma garrafa, apoderou-se de taco de sinuca e desferiu golpes na região de suas costas, provocando-lhe o ferimento descrito no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões (...)”
(73798458, pp. 1-2)
.

Diante desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 129, § 9º do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Nas razões recursais, o apelante interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, alegando insuficiência probatória, motivo pelo qual pleiteia pela sua absolvição nos termos do art. 386 do CPP, aplicando o princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
do fato foi comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 73798459, pp. 4-7), laudo de exame de corpo de delito (Id.

73798459, p. 9), mapa topográfico (Id. 73798460, pp. 1-2), termo de declaração (Id. 73798460, pp. 3-5), termo de representação criminal (Id. 73798460, p. 6), termo de depoimento (Id. 73798461, pp. 5-6) e pedido de providências de medidas protetivas (Id. 73798460, p. 7-8).

A
autoria
, igualmente, está demonstrada nos autos por meio dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente pela declaração da vítima e a confissão do réu.

Na fase judicial, o apelante confirmou a agressão perpetrada, sustentando que apenas agrediu a vítima com o taco de sinuca por estar embriagado e por ela ter jogado uma garrafa em seu carro (Id. 73799451, p. 2, relatório de mídia).

Inquirida pela autoridade policial, a ofendida revelou que:

“
(...) hoje a noite estava fechando a sua lanchonete, quando apareceu por lá seu ex-marido, Valdivino o qual pegou uma garrafa de bebida e ao tentar arremessar na declarante, Vanusia conseguiu impedir, tomando a garrafa dele, o qual rapidamente pegou um taco de sinuca e deu golpe na mesma, acertando sua costa, daí a declarante correu para fora da lanchonete no intuito de chamar a polícia, momento que Valdivino saiu correndo;

Que depois a declarante pegou seu veículo e no caminho para esta DEPOL, foi interceptada pelo Valdivino que estava conduzindo um outro veículo, daí, a declarante desceu do carro, e Valdivino tentou lhe atropelar, e como não conseguiu, ele por várias vezes ficou colidindo o carro que ele estava com o carro da declarante que estava parado, ele fez isso várias vezes, até conseguir danificar seu veículo inteiro
(...)”
(Id. 73798460, pp. 3-4).

Em juízo, a vítima confirmou agressão, declarando que o acusado quando bebe fica agressivo e no dia do fato estava em visível estado de embriaguez, ocasião em que o apelante começou a discutir com a vítima, e em seguida a agrediu com um taco de sinuca (Id. Id. 73799451, p. 2, relatório de mídia).

Nesse ponto, importante ressaltar que, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, a consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“(...)
As declarações da vítima, em crimes cometidos geralmente às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparada pelos demais elementos probatórios amealhados aos autos, sendo, pois, inviável o acolhimento do pleito absolutório. - Ainda que verificada a existência de erro material na dosimetria que atingiu a pena final do apelante, sua correção resta inviabilizada por implicar em reformatio in pejus (...)
” (TJMT – Apelação n. 152311/2015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 21.1.2016).

Nesse tocante, a defesa alega a inocência do

apelante por inexistir provas suficientes de autoria e materialidade, porém não há nos autos elementos que possam validar a afirmação da defesa, tendo em vista a própria confissão espontânea do acusado quando ouvido em Juízo.

A hipótese em análise demonstra que a agressão ocorreu durante uma discussão entre a vítima e o agressor, oportunidade em que o réu estava em visível estado de embriaguez, de modo que não se mostra razoável afirmar que o acusado é inocente.

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática do crime pelo apelante, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021